Tribunal: TJDFT
Processo: 0722475-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0722475-97.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BONASA ALIMENTOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bonasa Alimentos Ltda. contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida por ela consistente em suspender a exigibilidade do crédito tributário nos termos do art. 151, inc. V, do Código Tributário Nacional. A agravante informa que o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a tutela de urgência por entender que os requisitos de probabilidade do direito não estariam presentes, uma vez que a própria autora teria reconhecido falha no envio de documentação fiscal. Alega que a eventual falha constitui apenas um descumprimento da obrigação acessória do envio do registro da escrita fiscal do contribuinte. Acrescenta que ficou impedida de fazer a correção do registro em todo o processo administrativo, mas tentou de todas as formas possíveis demonstrar o ocorrido para a Administração Tributária, que sequer diligenciou a respeito. Argumenta que as evidências apresentadas (tentativas de transmissão do livro eletrônico, nota fiscal de transferência de crédito, registro da transferência de crédito corretamente escriturado) são suficientes para demonstrar o seu direito e não podem ser desprezadas apenas porque ela admitiu uma falha no cumprimento de uma obrigação acessória. Assegura que a transferência do crédito ficou demonstrada, o que significa que não houve falta do tributo. Sustenta a impossibilidade de aceitar que o descumprimento de uma obrigação acessória seja suficiente para afastar o seu direito de não efetuar o pagamento de imposto indevido. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender a exigibilidade do crédito tributário nos termos do art. 151, inc. V, do Código Tributário Nacional. Pede, no mérito, o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 59798279). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora, que não estão presentes. Os autos originários versam sobre ação anulatória de ato administrativo fiscal na qual a autora, ora agravante, requer a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário oriundo do auto de infração n. 1.605/2018 e, no mérito, que seja anulada a autuação fiscal consubstanciada pelo supramencionado auto de infração. O requerimento em referência foi indeferido pelo Juízo de Primeiro Grau por meio da decisão agravada nos seguintes termos (id 193006928 dos autos originários): 1. Trata-se de ação anulatória ajuizada por BONASA ALIMENTOS S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL em desfavor do DISTRITO FEDERAL, postulando tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário nos termos do art. 151, V do CTN, determinando-se a expedição de CPD-EN em favor da Autora, até resolução sobre o mérito da presente demanda. É a síntese do necessário. DECIDO. Não é o caso de deferimento da tutela de urgência postulada pela autora, pois inexiste elementos que evidenciam a probabilidade do direito da requerente. Com efeito, a própria autora reconhece que houve falha humana de um colaborador seu no envio do documento fiscal que comprovava o recolhimento do tributo devido. Neste sentido, reveste-se de legalidade o ato administrativo praticado pelo Fisco em proceder a atuação da requerente. A questão referente à comprovação do recolhimento correto ou não do ICMS será apreciada oportunamente, no crivo do contraditório e da ampla defesa. Em face ao exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. Os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e de veracidade. Não se mostra adequado, em mero juízo de probabilidade, negar-lhes efeitos, especialmente quando não se observa a presença de vício manifesto. As alegações da agravante impõem incursão no mérito da lide principal, com a instauração de regular contraditório e análise probatória, o que afasta o requisito da probabilidade do direito. Não cabe o aprofundamento nas provas dos autos em agravo de instrumento, que deverão ser observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau. Não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso em uma análise perfunctória. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 4 de junho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator